Tribunal: TJDFT
Processo: 0733655-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA X JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF. APURAÇÃO DE CRIME DE ABANDONO MATERIAL FORA DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. ART. 23, “CAPUT” E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No. 13.431/17. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. EARE/SP No. 2.099.532/RJ. TERCEIRA SEÇÃO. STJ. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO.
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF em face do JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF, em processo no qual se apura, em tese, a prática do crime de abandono material (artigo 244 do CP), decorrente de inadimplência de pensão alimentícia, praticado por genitor contra seu filho, uma criança do sexo masculino.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EARE/SP no. 2.099.532/RJ, uniformizou a interpretação a ser conferida ao art. 23 da Lei no. 13.431/17, fixando a tese de que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no “caput” do art. 23 e, caso elas ainda não tenham sido criadas, nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. Somente nos locais em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica, poderá a ação tramitar na vara criminal comum.
3. Os efeitos da aplicação do entendimento foram modulados, de forma que nos locais em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei no. 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão daquele julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.
4. No mesmo sentido decidiu a Câmara Criminal desta Corte, esclarecendo que, “quanto aos inquéritos policiais que tratam da matéria, independentemente da data da distribuição, devem ser remetidos ao juizado de violência doméstica, onde as respectivas ações penais devem ser processadas, com a realização dos atos processuais como oitivas e perícias de forma regular”. (acórdão 1675851)
5. No caso, trata-se de suposto crime praticado contra criança, ainda na fase de investigação. Considerando que no âmbito deste Tribunal ainda não foram criados Juizados ou Varas especializadas nos moldes do art. 23 da Lei no. 13.431/2017, mas existem Varas de Violência Doméstica, o feito deve tramitar perante o 2o Juizado Especial Criminal e do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF.
6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.